Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-18.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DIVERGENCIA QUANTO AO TERMO INICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL. UNIÕES SIMULTÂNEAS. INADMISSIBILIDADE. PARTILHA DE BENS. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável e partilhou os bens comuns. Na oportunidade, não conheceu do pedido de declaração de indignidade, sob o fundamento da necessidade de ação própria.
2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância.
3. A caracterização da união estável é disciplinada pelo artigo 266, § 3o da CF e o artigo 1o da Lei no 9.278/96, os quais reconhecem como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
3. Em repercussão geral o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese, proibindo o reconhecimento deuniãoestávelconcomitantecom casamento ou com outrauniãoestável: “A preexistência de casamento ou deuniãoestávelde um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”. (RE 1045273, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-066 DIVULG 08-04-2021 PUBLIC 09-04-2021).
4. Demonstrando as provas dos autos o acerto da sentença quanto ao período de união estável reconhecido, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto.
5. De acordo com o art. 1.725 do CC, aplica-se às relações patrimoniais, durante a união estável, o regime da comunhão parcial de bens, na ausência de convenção em contrário, razão pela qual devem ser partilhados todos os bens adquiridos pelo casal após o início da união.
6. Tendo em vista que a demanda foi interposta no Riacho Fundo e distribuída aleatoriamente para o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, detém referido juízo Cível, competência para julgamento do pedido de declaração de indignidade do réu, tendo em vista o critério residual indicado no art. 25 da LOJDF.
7. Nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
8. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002.
9. Considerando o regime de comunhão parcial de bens e a ausência de bens particulares da autora da herança, o companheiro sobrevivente sequer concorre com os descendentes na sucessão legítima, conforme previsão do inciso I do art. 1.829 do CC. Assim, a despeito da previsão do inciso I do art. 1.824 do CC, a declaração de indignidade do réu não se reveste de utilidade, faltando ao autor, neste particular, o interesse processual.
10. O proveito econômico obtido pelos autores pode ser estimado através da apuração do valor correspondente à partilha dos bens. Ademais, o valor da causa não é baixo. Não estão configuradas, portanto, as hipóteses de fixação dos honorários com base no § 8o do art. 85 do CPC, devendo a referida verba ser fixada com base nos percentuais do § 2o.
11. Recurso do réu conhecido em parte e desprovido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.